Tribunal: TJES
Processo: 5009246-33.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009246-33.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: FRANCISCO LAURINDO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5009246-33.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: FRANCISCO LAURINDO

Advogado do(a) AGRAVANTE: KAMILLA DEPOLLO SILVA - ES15758

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO
PENAL.
PRELIMINAR.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CONFIGURADA.
MÉRITO.

CONCESSÃO DA SAÍDA TEMPORÁRIA. EXAME CRIMINOLÓGICO DESFAVORÁVEL. IMPOSSIBILIDADE
.
RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Preliminar. Apesar de concisa, a decisão impugnada foi embasada em elementos concretos e particulares do caso, sendo evidente que o motivo pelo qual não foi deferido o direito à saída temporária foi o não preenchimento do requisito subjetivo, de forma que, em respeito ao art. 93, IX, da Constituição Federal de 1988, mostra-se a decisão atacada devidamente fundamentada. Preliminar rejeitada.

2. Mérito. Sabe-se que para a obtenção do benefício da saída temporária, o reeducando deve preencher requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva (bom comportamento carcerário), conforme determina o art. 123, da Lei de Execuções Penais.

3. Em que pese já tenha atingido o requisito objetivo para a concessão do benefício da saída temporária, o reeducando foi submetido à realização de exame criminológico, que concluiu pela inaptidão do apenado para gozar do benefício da saída temporária.

4. Este eg. Tribunal de Justiça se orienta no sentido de que é facultado ao julgador determinar a realização do exame criminológico para a análise do direito à saída temporária.

5
.
Recurso
conhecido e, no mérito,
improvido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5009246-33.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: FRANCISCO LAURINDO

Advogado do(a) AGRAVANTE: KAMILLA DEPOLLO SILVA - ES15758

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Agravo em Execução
Penal
interposto por
FRANCISCO LAURINDO
,
em face da r. Decisão (Id. 5743547, p. 02), proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES – Exclusiva do Regime Semiaberto, nos autos do processo de execução, tombado sob nº 0011438-95.2017.8.08.0012, por meio da qual foi negado o pedido de saída temporária, sob o fundamento de ausência do requisito subjetivo.

Nas razões recursais (Id. 5743547, pp. 06/20), a d. Defesa técnica suscita, preliminarmente, a ausência de fundamentação da decisão, requerendo, consequentemente, sua nulidade. No mérito, pleiteia a reforma da decisão, a fim de que seja concedido o direito à saída temporária.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Pois bem.

Em relação à tese de nulidade da decisão por falta de fundamentação, é cediço que se exige do magistrado apenas a demonstração dos fatos e o embasamento jurídico que motivou o conteúdo decisório.

No caso em apreço, verifico que a decisão atacada foi fundamentada do seguinte modo:

“
[...]
Entretanto, analisando os autos constatei que o resultado do exame criminológico (evento 199.1), foi desfavorável a concessão do benefício, ou seja, o mesmo encontra-se INAPTO para o benefício da saída temporária.

DIANTE DO EXPOSTO, INDEFIRO, por ora, a saída temporária ao reeducando (a) FRANCISCO LAURINDO por ausência do requisito subjetivo
.
[...]”.

Logo, apesar de concisa, a decisão foi embasada em elementos concretos e particulares do caso, sendo evidente que o motivo pelo qual não foi deferido o direito à saída temporária foi o não preenchimento do requisito subjetivo, de forma que, em respeito ao art. 93, IX, da Constituição Federal de 1988, mostra-se a decisão atacada devidamente fundamentada.

Ademais, a suposta deficiência de fundamentação não impediu que o agravante impugnasse a decisão recorrida. Não há, portanto, nulidade a ser reconhecida.

Prosseguindo no mérito, verifica-se que o agravante cumpre pena de 16 (dezesseis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, por ter incorrido

na prática do crime previsto no art. 217-A, do Código Penal, e atualmente está cumprindo pena no regime semiaberto.

Nesse ponto, sabe-se que, para a obtenção do benefício da saída temporária, o reeducando deve preencher requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva (bom comportamento carcerário), conforme determina o art. 123, da Lei de Execuções Penais.

Não há controvérsia a respeito do requisito objetivo. Por sua vez, para que se afira o requisito subjetivo, já se assentou a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, por meio da súmula 439, que “
a
dmite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada”,
o qual, no caso concreto, foi determinado e fundamentado pelo juízo primevo (Id. 5743550, pp. 15/17), em atenção ao requerimento do órgão ministerial.

Nesse diapasão, o reeducando foi submetido à realização de exame criminológico em 17/02/2023 (Id. 5743550, pp. 18/20), que concluiu pela inaptidão para gozar do benefício da saída temporária, sob o argumento de que “
apresenta discurso tendencioso a falar o que o entrevistador quer ouvir”.
Nesse sentido, foram as considerações tecidas pelo Relatório conclusivo da Comissão Técnica de Classificação:

“
[...] se faz oportuno acrescentar que no tocante ao delito o apenado expõe percepção empobrecida das consequências decorrente de sua atitude e contextualização dos danos causados a vítima, apresentando um discurso tendencioso a falar o que o entrevistador quer ouvir. Sendo assim entendemos que o interno encontra-se INAPTO para o beneficio da saída temporária”.

Assim sendo, não vislumbro qualquer desacerto no relatório técnico. Afinal de contas, referido estudo é desempenhado por profissionais capacitados para tanto, de forma que se espera de suas conclusões a expertise no tocante à análise do requisito subjetivo do apenado.

Dessa forma, baseando-se na conclusão do exame criminológico, não agiu com desacerto o juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES. Nesse ponto, relembro que esse tem sido o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR QUE NÃO CONHECEU DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FALTA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. EXECUÇÃO PENAL. SAÍDAS TEMPORÁRIAS INDEFERIDAS PELO JUÍZO DE EXECUÇÃO COM AMPARO EM EXAME CRIMINOLÓGICO DESFAVORÁVEL. EXECUTADO QUE CUMPRE PENA POR DELITO DE NATUREZA SEXUAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência pacífica desta Corte tem se orientado no sentido de que a competência do STJ para examinar habeas corpus, na forma do art. 105, I, "c", da CF, somente é inaugurada quando a decisão judicial atacada tiver sido proferida por tribunal, o que implica na exigência de exaurimento prévio da instância ordinária, com manifestação do órgão colegiado. Precedentes do STJ.
Situação em que o habeas corpus aqui impetrado se voltava contra decisão monocrática de Relator.
2. De mais a mais,
não se revela teratológica a decisão do Juízo de Execução que indeferiu o pedido do ora agravante de concessão de saídas temporárias, ancorado em exame criminológico desfavorável, tanto mais quando o executado cumpre pena por delito de natureza sexual
.
3. Agravo regimental desprovido.
” (STJ, AgRg nº HC 845611/ES, Relator: Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA. Quinta Turma. Julgado em: 05/9/2023. Publicação em: 08/9/2023)

De acordo com esse mesmo entendimento já decidiu este eg. Tribunal de Justiça, no sentido de que o exame criminológico pode ser utilizado como parâmetro para negar o benefício da saída temporária.

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA.
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE “
SAÍDA

TEMPORÁRIA COM BASE NO EXAME CRIMINOLÓGICO. DESCUMPRIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. POSSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO. 1. Preliminar. Não há que se falar em nulidade da decisão recorrida, visto que o indeferimento do pedido de saída temporária está devidamente fundamentado. Preliminar rejeitada. 2. Consta no relatório elaborado pela Comissão Técnica de Classificação da unidade prisional, que o agravante não está apto ao reestabelecimento ao convívio social não estando preenchido, portanto, o requisito subjetivo.
3. É facultado ao julgador determinar a realização do exame criminológico para a determinação da progressão de regime, se entender necessário para a formação de seu convencimento, nos termos da Súmula Vinculante nº 26 do STF e da Súmula n°439 do STJ
. 4. Ausência de ilegalidade no fato do indeferimento do pedido de progressão de regime remeter às conclusões consignadas no exame criminológico, quando este instrumento apontar flagrante incompatibilidade da inclusão do reeducando em regime menos grave. 5. Nego provimento”
(TJES, AgExp 5010960-62.2022.8.08.0000. Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo. Segunda Câmara Criminal. Julgado em 28/5/2023).

Deste modo, no meu entender, no caso em testilha, a r. Decisão não padece de qualquer ilegalidade, desproporcionalidade ou dissonância com a jurisprudência, de forma que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)